Tribunal: TJPA
Processo: 0003165-77.2018.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-03-10

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÕES CORPORAIS LEVES. LEI MARIA DA PENHA. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. LAUDO PERICIAL ATESTOU LESÕES NO CORPO DE UMA DAS VÍTIMAS. DEPOIMENTO DAS OFENDIDAS CORROBORADOS PELA PROVA TÉCNICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.A materialidade está comprovada pelo laudo de corpo de delito, o qual atestou escoriações e equimose no corpo da ofendida Maria. Já a autoria está comprovada pelos depoimentos das vítimas colhidos em juízo, bem como em inquérito policial. A ofendida Edilcileide dos Santos Costa disse que sua genitora havia adentrado em sua residência, mediante autorização. Ocorre que o apelante se irritou com este fato e tomou satisfações, empurrando-a em seguida. Em resposta, sua genitora interveio, momento em que o recorrente a empurrou contra o muro, ralando seu braço. Por sua vez, a ofendida Maria esclareceu que ao ver a contenda entre o apelante e sua filha, tentou separá-los, ocasião em que foi lançada em direção ao muro, fato que deixou seu braço lesionado. Sabe-se que nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial valor probante, mormente quando corroborada pelo exame pericial e demais elementos de prova presentes nos autos. Precedentes. Recurso improvido. Unânime

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº: 0003165-77.2018.8.14.0028.
APELANTE: MONTEGOMERI CARVALHO DA LUZ JÚNIOR.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
ementa: apelação penal. crime de lesões corporais leves. lei maria da penha. tese de insuficiência de provas. improcedência. provas da autoria e da materialidade do crime. laudo pericial atestou lesões no corpo de uma das vítimas. depoimento das ofendidas corroborados pela prova técnica. condenação mantida. apelação conhecida e improvida. decisão unânime.
A materialidade está comprovada pelo laudo de corpo de delito, o qual atestou escoriações e equimose no corpo da ofendida Maria. Já a autoria está comprovada pelos depoimentos das vítimas colhidos em juízo, bem como em inquérito policial. A ofendida Edilcileide dos Santos Costa disse que sua genitora havia adentrado em sua residência, mediante autorização. Ocorre que o apelante se irritou com este fato e tomou satisfações, empurrando-a em seguida. Em resposta, sua genitora interveio, momento em que o recorrente a empurrou contra o muro, ralando seu braço. Por sua vez, a ofendida Maria esclareceu que ao ver a contenda entre o apelante e sua filha, tentou separá-los, ocasião em que foi lançada em direção ao muro, fato que deixou seu braço lesionado. Sabe-se que nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial valor probante, mormente quando corroborada pelo exame pericial e demais elementos de prova presentes nos autos. Precedentes.
Recurso improvido. Unânime
.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julga-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Des Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 10 de março de 2020.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

Montegomeri Carvalho da Luz Júnior
, inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de três meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal, tipificado no art. 129, §9º do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Marabá/PA.

Nas razões, a defesa suscitou a tese de insuficiência de provas para a condenação, pois a autoria do crime de lesão corporal pelo qual o apelante foi condenado não ficou cabalmente comprovada, não sendo as declarações colhidas durante a instrução suficientes para amparar o decreto condenatório.
Ao final, requereu o provimento do apelo.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
improvimento
do recurso. Nesta superior instância, o
custos legis
também se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
da apelação.

Sem revisão na espécie.

É o relatório.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Narra a exordial acusatória que no dia 20/10/2017 o recorrente estava agredindo fisicamente a vítima Edilcileide com empurrões, quando a ofendida Maria, sua genitora, interveio no intuito de contê-lo. Em ato contínuo, o recorrente a arremessou contra o muro e passou comprimi-la na parede. Após ser afastado pelo padrasto de uma das vítimas e pela própria Edilcileide o réu empreendeu fuga. Regularmente processado, foi ele condenado a pena de três meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal, tipificado no art. 129, §9º do CPB. Inconformado, interpôs apelação.

DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa suscitou a tese de insuficiência de provas para a condenação, contudo, a materialidade está comprovada pelo

laudo de corpo de delito (fl. 20 apenso), o qual atestou escoriações e equimose no corpo da ofendida Maria. Já a autoria está comprovada pelos depoimentos das vítimas colhidos em juízo (fl. 17), bem como em inquérito policial.

Deveras, a ofendida Edilcileide dos Santos Costa disse que sua genitora havia adentrado em sua residência, mediante autorização. Ocorre que o apelante se irritou com este fato e tomou satisfações, empurrando-a em seguida. Em resposta, sua genitora interveio, momento em que o recorrente a empurrou contra o muro, ralando seu braço. Por sua vez, a ofendida Maria esclareceu que ao ver a contenda entre o apelante e sua filha, tentou separa-los, ocasião em que foi lançada em direção ao muro, fato que deixou seu braço lesionado.

Sabe-se que nos delitos de violência doméstica a palavra da vítima tem especial valor probante, mormente quando corroborada pelo exame pericial e demais elementos de prova presentes nos autos.
¿EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÕES CORPORAIS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - BOLETIM MÉDICO E LAUDO DE LESÕES CORPORAIS - PALAVRA DA VÍTIMA - RECURSO DESPROVIDO.
1. É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, no âmbito dos crimes previstos na Lei n. 11.340¿06, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, tal como ocorreu na espécie. Precedente. 2. Recurso desprovido.
(TJ-ES - APL: 00002789020148080008, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 13/09/2017, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/09/2017)¿
¿PENAL. LESÕES CORPORAIS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR IINSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM O LAUDO DE LESÕES CORPORAIS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Incabível a absolvição no que tange ao delito de lesões corporais, praticado com violência doméstica contra a mulher, quando o conjunto probatório coligido aos autos mostra-se coerente e harmônico. 2. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima mostra-se de suma importância para o deslinde da prática delitiva, em especial quando em consonância com laudo de lesões corporais, ratificada, ainda, pelo restante do arcabouço probatório. 3. Recurso improvido
. (TJ-DF - APR: 20130710104412, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, Data de Julgamento: 12/05/2016, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/05/2016 . Pág.: 247)¿

Desta forma, não há porque se falar em insuficiência de provas para a condenação. Assim, mantenho a sentença.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao apelo
,

nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 10 de março de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator